Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. RELACIONAMENTO ABUSIVO. COMPROMETIMENTO PSICOLÓGICO. NÃO COMPROVADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso em análise, não é possível a concessão da tutela sem a devida instauração do contraditório, tendo em vista que não há comprovação robusta sobre ter a agravada aturado abusos no relacionamento e ter sido impedida de trabalhar, além de sofrer de problemas psicológicos.
3. Assim, ausente a verossimilhança do direito pleiteado e necessária a dilação probatória, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
4.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta da agravada, que se insurgiu dentro dos limites do exercício do direito de defesa.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.